Tribunal: TJDFT
Processo: 0715110-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715110-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: VR TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - EPP, HENRIQUE DO VALE ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO SAFRA SA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará (IDs 230161283), que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0006488-35.2015.8.07.0014, manejada em desfavor de VR TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA – EPP e HENRIQUE DO VALE ROCHA, negou o pedido de pesquisas por patrimônio em nome da devedora na base de dados da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, dentre outras medidas. Em suas razões recursais, a parte agravante pugna pela reforma da aludida decisão, especialmente porque os fundamentos da decisão estão violam diversos princípios aplicáveis ao processo de execução, tais como a cooperação entre as partes e a celeridade processual. Destaca que já buscou todos os meios possíveis de localização de bens da parte devedora para fins de quitação da dívida objeto da ação de execução de título extrajudicial, inclusive com a utilização de diversos sistemas informatizados à disposição deste Tribunal. Assim tendo em vista que já foram realizadas diversas pesquisas em outros sistemas informatizados, entende a agravante que há a possibilidade de pesquisas aos sistemas da SUSEP, apontando, ainda, que “a execução dá-se no interesse do credor e a providência pretendida confere efetividade ao processo, não podendo ser empreendida sem a intervenção do Poder Judiciário. O pedido baseia-se no princípio da duração razoável do processo e visa a célere satisfação do crédito, com efetiva prestação jurisdicional”. Aduz ser “inviável presumir-se a priori que referidos órgãos não disponham das informações pretendidas, devendo-se aguardar as respostas às pesquisas pretendidas, ressaltando-se que a consulta não acarretará prejuízos à executada agravada, permitindo-se a obtenção de informações a respeito de eventuais bens passíveis de penhora da devedora agravada”. Infere, ainda, que “a SUSEP recebe os pedidos via ofício judicial com solicitações de BLOQUEIO DE BENS e/ou BUSCA DE CONTRATOS de seguro, previdência privada e capitalização que posteriormente é encaminhado às Entidades supervisionadas, que RESPONDEM DIRETAMENTE às autoridades demandantes, ou seja, a SUSEP é responsável por encaminhar os ofícios/ decisões, e inclusive disponibiliza um sistema eletrônico para tanto”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão para que seja deferido “o pedido de expedição de oficio junto ao órgão da SUSEP, responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro, para que informe sobre a existência de fundos de previdência privada em nome dos agravados”. É o relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (IDs 70925006 e 70925007), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, e que também visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300 c/c art. 995). Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela parte agravante atende aos aludidos pressupostos, merecendo, portanto, ser deferida. Prima facie, o provimento do recurso se revela provável o provimento do recurso, pois não há óbice legal à realização ou à renovação de diligências eletrônicas que se revelam necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução, devendo serem empreendidas novas medidas postuladas pela parte exequente, quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem-sucedidas, de acordo com a situação fático-processual despontadas dos autos. Com efeito, ainda que de uma análise rasa do caderno processual da origem, depreende-se dos elementos de convicção despontados dos autos que a agravante já diligenciou no afã de encontrar bens do agravado passíveis de constrição e capazes de solver a dívida executada judicialmente. Ademais disso, verifica-se que se trata, na origem, de busca e apreensão em alienação fiduciária aforada em 2015, tendo sido requerida sua conversão em execução em meados de 2019 (IDs 39114135/ 50528328), assim como o Juízo de origem realizou pesquisas junto aos sistemas SNIPER e SISBAJUD, que resultaram frutíferas (ID’s origem 192645369 e 212313359), não havendo mais nenhuma medida constritiva realizada com sucesso para satisfazer integralmente o crédito vindicado. Percebe-se, ainda, que a última pesquisas aos sistemas da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, foi realizado em 2021 (ID 87788116), o qual retornou positivo (ID 97086307 no banco Bradesco e ID 101362281 na Brasilprev), tendo a primeira verba sido efetivamente penhoradas pelo Juízo a quo (ID 100832745). Vê-se, portanto, que, no caso vertente, já foram percorridas as vias ordinárias pela agravante para dar seguimento ao feito executório, sendo que a reiteração de pesquisas ao SUSEP como possibilidade à disposição do Juízo a quo de encontrar algum bem penhorável em nome do agravado/executado, que possa quitar o débito exequendo, ainda que de forma parcial. Os vetores normativos emanados dos princípios da cooperação, da razoabilidade e da efetividade da execução também devem nortear a condução pelo magistrado dos processos que estão sob seu crivo, não se mostrando razoável o indeferimento da pesquisa aos referidos sistemas pelas razões delineadas na decisão recorrida. A propósito, transcrevo arestos que bem se amoldam ao caso vertente e corroboram com o raciocínio ora adotado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. REQUERIMENTO DE PESQUISAS ATÍPICAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS (SUSEP). CABIMENTO. POSSIBILIDADE DA MEDIDA EVIDENCIADA PELAS ESPECIAIS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. FRUSTRADAS AS TENTATIVAS TÍPICAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A questão consiste em examinar a possibilidade de requisição, por meio da expedição de ofício endereçado à SUSEP, de informações a respeito de bens pertencentes ao devedor. 2. É ônus do exequente indicar bens suscetíveis de penhora (art. 798, II, "c", do CPC), cumprindo-lhe, para tanto, realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor. 3. Na hipótese, restou demonstrado que o Agravante empreendeu pesquisas a fim de localizar bens do agravado, no entanto, todas as tentativas restaram infrutíferas, impossibilitando, assim, a satisfação dos interesses do Credor especificamente quanto ao recebimento do crédito que possui. 4. Esta Turma adota a orientação de que esgotadas e frustradas as medidas típicas visando localizar bens passíveis de penhora, por se tratar de medida de interesse da justiça e no interesse do credor para fins de satisfação de seu crédito, deve ser deferido pedido de expedição de ofício para SUSEP objetivando solicitar informações acerca da existência de ativos financeiros de titularidade do executado, especialmente no que concerne à existência de plano de previdência privada, seguros, títulos de capitalização. 5. Com a chegada das informações, é possível a penhora de aplicação em previdência privada em nome do devedor, sem prejuízo dele poder demonstrar e alegar eventual impenhorabilidade da verba. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1895469, 0722500-13.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2024, publicado no DJe: 30/07/2024.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP. MEDIDA PERTINENTE. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DO FEITO. LEGALIDADE. REFORMA INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil estabelece que o Juízo pode determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da determinação judicial, nos termos do art. 139, IV, CPC. 2. Esgotadas as diligências a cargo do credor para localização de bens passíveis de penhora do devedor, é cabível a mediação do Juízo da causa, a fim de que se realize o ideal da efetividade da Justiça, restando plenamente possível a expedição de ofício à SUSEP para verificar a possível existência de bens passíveis de penhora. 3. Todavia, inviável a reforma da decisão no ponto que determinou o arquivamento provisório do feito, porquanto não causa prejuízo à persecução executiva, ainda mais quando deferido o pedido de expedição de ofício à SUSEP, nesse intento. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1950195, 0736551-29.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 13/12/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP. CABIMENTO. POSSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É ônus do exequente indicar bens suscetíveis de penhora (art. 798, II, “c”, do CPC), cumprindo-lhe, para tanto, realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor. 2. Esgotadas as possibilidades de localização de bens penhoráveis, inclusive com a cooperação do juízo, é legítimo o deferimento do pleito de consulta de informações à SUSEP sobre possíveis investimentos da parte executada em previdência privada (PGBL e VGBL). 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1948456, 0732890-42.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 03/12/2024.) Assim, diante das particularidades da causa que demonstram o esforço da agravante de encontrar bens do devedor agravado capazes de saldar a dívida em execução, revela-se provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação à parte recorrente, especialmente porque haveria risco ao resultado útil da pesquisa, razão pela qual a antecipação da tutela deve lhe ser concedida. Importante destacar, por fim, que o permissivo de pesquisas aos referidos sistemas informatizados não se traduz automaticamente no deferimento de penhora sobre eventuais bens localizados, visto que se faz necessária a análise sobre a natureza dos bens cuja penhora se pretende e sua subsunção às regras da impenhorabilidade. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar e sumária, os requisitos do art. 300, caput c/c art. 995, paragrafo único, ambos do CPC, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO e CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, determinando que o Juízo de origem encaminhe ofício ou promova diretamente pesquisas por meio dos sistemas Superintendência de Seguros Privados – SUSEP em nome da parte agravada com vistas a obter as informações sobre possíveis bens penhoráveis. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Intimem-se. Cumpra-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator